Tribunal: TJES
Processo: 0000575-61.2023.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000575-61.2023.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANINE CANDEIAS BALBINO DIAS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. COAUTORIA FUNCIONAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória proferida nos autos de ação penal que reconheceu a prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal) e envolvimento de adolescente (art. 244-B da Lei 8.069/90), em continuidade delitiva (art. 70 do CP), fixando penas de 13 anos, 7 meses e 10 dias e de 12 anos de reclusão, ambas em regime fechado, além de penas de multa. Os recorrentes pleiteiam absolvição, desclassificação da conduta, reconhecimento de participação de menor importância, redução das penas e exclusão de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é admissível a complementação de razões recursais após interposição do recurso principal; (ii) examinar se há provas suficientes para manter a condenação por roubo majorado; (iii) averiguar a possibilidade de desclassificação para tipos penais menos gravosos; (iv) verificar a regularidade da dosimetria da pena; (v) avaliar a legalidade da imposição de indenização mínima à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa impedem a apresentação de novas razões recursais por defensor constituído após a interposição do recurso inicial, inexistente qualquer fato superveniente que justificasse a complementação.

4. A autoria e a materialidade do crime estão amplamente demonstradas por meio do reconhecimento firme da vítima, corroborado por provas materiais (apreensão da arma e dos bens subtraídos) e depoimentos dos agentes policiais que acompanharam a ocorrência e realizaram a abordagem.

5. A tese absolutória por insuficiência de provas é afastada diante da coesão e robustez do conjunto probatório, que evidencia não apenas o envolvimento dos réus, mas a divisão de tarefas na empreitada criminosa, caracterizando a coautoria funcional.

6. Não há que se falar em desclassificação para favorecimento pessoal ou roubo simples, pois a conduta dos réus não foi posterior ou desvinculada da subtração violenta, tampouco ausente o elemento subjetivo. A participação foi direta, com domínio de fase essencial do crime.

7. O emprego de arma de fogo por um dos agentes se comunica aos demais coautores, nos termos do art. 30 do Código Penal, estando plenamente caracterizadas as majorantes do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP.

8. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal com base nos maus antecedentes e nas circunstâncias do crime, tendo o juiz indicado de forma concreta os elementos dos autos que justificam a exasperação, nos termos do art. 59 do CP.

9. A atenuante da confissão foi corretamente compensada com a agravante da reincidência, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 585 dos Recursos Repetitivos).

10. A fixação da indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP, atende ao pedido expresso do Ministério Público e encontra amparo legal, sendo a alegação de hipossuficiência questão a ser examinada na fase de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.
A preclusão consumativa impede a apresentação de razões complementares após a interposição do recurso, salvo diante de fato novo superveniente devidamente demonstrado.

2. A coautoria funcional se caracteriza pela divisão de tarefas entre os agentes, sendo irrelevante o contato direto com a vítima para a responsabilização penal.

3. As majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes se comunicam entre os coautores nos termos do art. 30 do CP.

4. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes elementos concretos nos autos que justifiquem a exasperação.

5. A indenização mínima à vítima prevista no art. 387, IV, do CPP é de aplicação obrigatória e não depende da condição econômica do réu para sua fixação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, § 1º; 30; 59; 70; 157, § 2º, II e § 2º-A, I; 348. CPP, art. 387, IV. ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.732.860/RO, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.06.2025, DJe 18.06.2025.

STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 01.09.2020.

TJES, ApCr n. 0002388-29.2020.8.08.0048, rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 02.02.2024.

TJES, ApCr n. 0000519-29.2019.8.08.0060, rel. Des. Willian Silva, j. 13.07.2023.

STJ, HC n. 449.356/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.08.2018.

STJ, AgRg no HC n. 752.317/RS, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000575-61.2023.8.08.0015

DATA DA SESSÃO: 04/02/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuidam os autos de
APELAÇÕES

CRIMINAIS
interpostas por
MARIO SERGIO ROCHA MOREIRA DE ASSIS e RODRIGO DE ALMEIDA SILVA
em face da r. Sentença de ID 15491192, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES, que, nos autos da Ação Penal Pública em epígrafe, julgou procedente o pleito ministerial para condenar os Apelantes pela prática do crime previsto no 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I do Código Penal e 244-B da Lei 8.072/90, na forma do artigo 70 do Código Penal tendo sido fixadas as penas definitivas de 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e 401 dias-multa e 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, e 308 dias-multa, respectivamente.

Em suas razões, aos IDs 11564 e 15491231,
MÁRIO
pleiteia, em síntese,
(i)
a absolvição por insuficiência de provas, alegando incoerência na condenação em razão da absolvição da corré Thaisa;
(ii)
subsidiariamente, requer a desclassificação para favorecimento pessoal (art. 348 do CP);
(iii)
o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP) e
(iv)
aplicação da pena-base no mínimo legal.

Por sua vez, nas razões de ID 15491208,
RODRIGO

pugna pela
desclassificação
para roubo simples (afastamento da majorante do emprego de arma e concurso de pessoas), alegando que a arma estava com o adolescente. Requer, ainda, a aplicação da atenuante da
confissão espontânea
e a fixação da
pena-base
no mínimo legal, bem como a exclusão da
indenização por danos morais
.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (IDs 15491210, 15491216, 16898455 e 16467), pugnando pelo desprovimento dos recursos.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no ID 17232114, opinou pelo
não conhecimento da complementação recursal
de Mário Sérgio (preclusão consumativa) e, no mérito, pelo
desprovimento
de ambos os recursos.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO:-

Excelentíssimo Presidente desta egrégia Câmara Criminal, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer; Excelentíssimos Desembargadores que se fazem presentes aqui nesta tarde; Excelentíssimo Relator, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa; douto representante do Ministério Público, Procurador Dr. Cleber Pontes; serventuários da justiça, os quais cumprimento em nome da Michele, sempre muito laboriosa e muito atenciosa com toda a advocacia; estagiários, colegas advogados e demais pessoas presentes, muito boa tarde.

A hipótese subjacente à presente apelação é, sob o ponto de vista jurídico, extremamente objetiva e singela. Cuida-se de uma condenação completamente injusta e desprovida dos fundamentos jurídicos necessários para que se pudesse exarar, nesse caso, um édito condenatório. No caso em vertente, o apelante Mário Sérgio foi condenado às penas, pelos crimes de roubo e corrupção de menores, de 13 anos, 0-7 meses e 10 dias de reclusão. Diferentemente de muitos outros casos que já sustentei nesta tribuna, nesse caso, de fato, pleitearei a absolvição do acusado pela ausência de provas suficientes para a condenação, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Há uma, porque, analisando todo o cotejo fático probatório que foi produzido dentro dos autos, é possível verificar que a situação foi um roubo em uma determinada cidade, A senhora que foi roubada, e foi um roubo de fato, porque houve ali, na subtração do veículo dela, um crossfox, a utilização de violência ou grave ameaça através da utilização de uma arma de fogo, e, após ter acontecido o fato, essa senhora já havia feito contato com a Polícia Militar. A Polícia Militar estava enviando esforços para localizar os supostos autores que estariam em um veículo Fiat Toro Branco. A Polícia Militar logrou êxito em localizar esses indivíduos.

Prontamente, a senhora Janine, a vítima, reconheceu os indivíduos. Há um detalhe interessante e importante; além de reconhecer os indivíduos que teriam praticado esse roubo, a senhora Janine também reconhece as suas vestimentas. Ela fala, inclusive: "Além de eu reconhecê-los, eram essas as roupas que eles estavam utilizando". A todo momento, desde a fase embrionária do inquérito policial, quando a senhora Janine foi ouvida na realização da prisão em flagrante dos outros dois envolvidos, sem ser o Mário Sérgio e a Thaisa, ela afirma e aponta os outros dois envolvidos como as pessoas responsáveis pelo roubo que havia sofrido, que seria o John Célio e o Rodrigo. A todo momento ela fala que havia dois indivíduos a bordo de um veículo e que dois indivíduos haviam praticado e perpetrado essa atividade delituosa que culminou na subtração do veículo automotor pertencente à vítima.

Assim, qual é o ponto de incongruência no que tange às sentenças de 1º grau? A ré Thaisa é absolvida (inclusive a pedido do próprio Ministério Público, por não haver prova suficiente para a condenação), ao passo que o réu Mário Sérgio, que estava junto com a Thaisa em um outro veículo Fiat Toro, foram encontrados por policiais rodoviários federais e foram abordados, porque, quando soube da notícia do roubo, a polícia avisou no rádio, porque o roubo foi na cidade de Conceição da Barra, e automaticamente, para se chegar a Conceição da Barra, passa-se pela BR-101.

Então a Polícia Rodoviária Federal naturalmente foi avisada do roubo e realizou a abordagem de um veículo Fiat Toro Branco com dois indivíduos dentro, que seriam o Mário Sérgio e a Thaisa. Ou seja, temos aqui dois momentos distintos; primeiro temos o momento em que a Polícia Militar realiza a prisão de John e de Rodrigo, que são posteriormente identificados pela vítima como os autores, os executores do crime de roubo, e o momento posterior em que Mário Sérgio e Thaisa foram abordados e estavam, inclusive, sentados, aguardando a deliberação policial. No momento em que eles estavam sentados aguardando a deliberação policial, a liberação da polícia, John e Rodrigo já estavam no interior da viatura detidos e reconhecidos pela vítima. Sempre tenho lutado, porque muitas vezes a palavra da vítima tem uma relevância que a gente deve considerar de todo fato, embora ela não preste o compromisso de dizer a verdade por ser vítima. Mas, nesse caso em vertente, a vítima foi categórica desde a fase do inquérito policial, quando da prisão em flagrante, que reconheceu apenas o John e o Rodrigo; afirma, inclusive, que eram os dois responsáveis pela prática do delito. Os policiais, na fase embrionária (ou seja, havia uma informação) até colocaram assim:

"Tínhamos informações de que um veículo Fiat Toro de cor branca e com casal estaria em apoio aos meliantes".

Então vem a grande questão; qual é a prova material existente nos autos que evidencia que, por exemplo, Mário Sérgio e Thaisa estariam dando guarida para os executores materiais do delito? Alguma câmera relativa ao cerco eletrônico ou qualquer coisa do gênero? Não, não tem absolutamente nada, a não ser essa informação que inclusive não pôde se confirmar, justamente porque não havia qualquer outro tipo de prova material no processo que pudesse indicar a participação dos acusados Mário Sérgio e Thaisa.

Assim, repito: Mário Sérgio e Thaisa são abordados no mesmo veículo, Nada de ilícito é encontrado. Thaisa é absolvida, a pedido do próprio Ministério Público também. Mário Sérgio não; Mário Sérgio não é absolvido, embora estivessem no mesmo contexto, no mesmo local e no interior do mesmo carro.

Também, há de se ressaltar que na cintura de John foi encontrada uma arma de fogo. Ou seja, temos aqui duas situações distintas, dois contextos fáticos.

Assim, é necessário dizer o seguinte: se há dúvida, deve-se absolver o acusado, o apelante. Se está pairando a dúvida, se não há um juízo de certeza para a prolação de um édito condenatório, que é isso que é necessário, devemos absolver o acusado. Mas, infelizmente, o juízo de 1º grau obrou com o equívoco, que não lhe é costumeiro (pode acontecer, porque somos seres humanos falíveis) na ocasião da condenação do Mário Sérgio; mas obrou com acerto quando absolveu a ré Thaisa, porque realmente seria a situação analógica um com relação ao outro. Em todo momento ela fala que viu dois indivíduos se aproximando através do retrovisor, depois ela chegou a falar que havia dois indivíduos detidos dentro da viatura (foi o momento de que falei); que Mário Sérgio e uma mulher estavam sentados na BR, na beira da pista; que, no local, ela reconheceu os dois indivíduos que realizaram o roubo, além dos objetos pessoais que estavam com os outros que foram encontrados, os quais foram reconhecidos pela vítima, inclusive no local.

Há também aqui um outro fato que merece relevo. Segundo a própria vítima, ela teria ouvido inclusive que o John e o Rodrigo teriam assumido a prática delitiva aos policiais que se faziam presentes na realização da abordagem. E, inclusive, ela conseguiu ouvir essa conversa naquela oportunidade. Portanto, no que tange ao pleito absolutório, havendo dúvida razoável (que é o que a defesa entende que há nesse caso), o réu Mário Sérgio merece ser absolvido por não haver prova suficiente para a condenação e, sobretudo, para que ele não continue espiando indevidamente a pena que lhe foi imposta, até porque nós estamos falando aqui de uma pena considerável. São 13 anos.

Posteriormente à constituição dessa defesa e em homenagem ao princípio da ampla defesa, fizemos juntar apenas uma petição suplementar, em que, em caráter subsidiário, requeremos, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, seja reconhecida a desclassificação para o favorecimento pessoal, uma vez que, na verdade não há indícios de que houve guarida no momento da atividade delituosa, mas sim. o indício, o parco indício no sentido de que, posteriormente, isso teria acontecido, bem como, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, a aplicação da participação de menor importância e o redimensionamento da pena-base segundo os critérios do STJ, que esta egrégia Câmara Criminal já vem muito bem lapidando seus precedentes, para que as penas do apelante Mário Sérgio, em caso de não acolhimento do recurso, sejam redimensionadas aos patamares e critérios já utilizados pelo STJ e que esta Câmara Criminal também vem utilizando em seus precedentes. Muito obrigado pela atenção.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÕES

CRIMINAIS
interpostas por
MARIO SÉRGIO ROCHA MOREIRA DE ASSIS e RODRIGO DE ALMEIDA SILVA
em face da r. Sentença de ID 15491192, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES, que, nos autos da Ação Penal Pública em epígrafe, julgou procedente o pleito ministerial para condenar os Apelantes pela prática do crime previsto no 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I do Código Penal e 244-B da Lei 8.072/90, na forma do artigo 70 do Código Penal tendo sido fixadas as penas definitivas de 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e 401 dias-multa e 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, e 308 dias-multa, respectivamente.

Em suas razões, aos IDs 11564 e 15491231,
MÁRIO
pleiteia, em síntese,
(i)
a absolvição por insuficiência de provas, alegando incoerência na condenação em razão da absolvição da corré Thaisa;
(ii)
subsidiariamente, requer a desclassificação para favorecimento pessoal (art. 348 do CP);
(iii)
o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP) e
(iv)
aplicação da pena-base no mínimo legal.

Por sua vez, nas razões de ID 15491208,
RODRIGO
pugna pela
desclassificação
para roubo simples (afastamento da majorante do emprego de arma e concurso de pessoas), alegando que a arma estava com o adolescente. Requer, ainda, a aplicação da atenuante da
confissão espontânea
e a fixação da
pena-base
no mínimo legal, bem como a exclusão da
indenização por danos morais
.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (IDs 15491210, 15491216, 16898455 e 16467), pugnando pelo desprovimento dos recursos.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no ID 17232114, opinou pelo
não conhecimento da complementação recursal
de Mário Sérgio (preclusão consumativa) e, no mérito, pelo
desprovimento
de ambos os recursos.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária dos réus – que se encontram soltos –, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora Recorrente, onde narra que (ID 15490924):

[...] no dia 30 de setembro de 2023, por volta das 17h55, na rua Principal. s/nº, Novo Horizonte, Conceição da Barra/ES, MÁRIO SÉRGIO ROCHA MOREIRA DE ASSIS, RODRIGO DE ALMEIDA SILVA e THAÍSA MEDEIROS SOUZA em união de desígnios, envolvendo diretamente o adolescente JOHN CÉLIO SANTOS DE ARAÚJO subtraíram coisa alheia móvel para si, mediante grave ameaça. Ademais, nota-se que a grave ameaça foi exercida com emprego de arma de fogo mantida sob o poder do adolescente JOHN CÉLIO. (...) após a informação do roubo de um veículo CROSSFOX vermelho, placas PPF 3737, ocorrido na pracinha de Santana, localizada no bairro Novo Horizonte, os militares foram cientificados que um carro, modelo FIAT/TORO branco, estaria em posse de um casal responsável por dar apoio aos criminosos (...). Dessa forma, os policiais se deslocaram para a BR 101 em prol de localizar o veículo em fuga, ocasião em que perceberam na entrada do bairro Jambeiro, dois indivíduos entrando em um veículo FIAT TORO de cor branca, placas PZY 0E64 seguindo em direção ao município de São Mateus. (...) Ato contínuo, as quatro pessoas encontradas no veículo foram identificadas como MÁRIO SÉRGIO ROCHA MOREIRA DE ASSIS, RODRIGO DE ALMEIDA SILVA e THAÍSA MEDEIROS SOUZA. Na cintura de JOHN CÉLIO foi encontrado um revólver calibre .38 special [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus MÁRIO SÉRGIO e RODRIGO na forma acima descrita, absolvendo a corré THAISA MEDEIROS SOUZA por insuficiência de provas.

Para uma melhor organização do raciocínio, analisarei os apelos separadamente, embora alguns pontos de insurgência sejam comuns.

1. DA APELAÇÃO DE MÁRIO SÉRGIO ROCHA MOREIRA DE ASSIS

a) Da Preliminar de Não Conhecimento da Complementação Recursal

Acolho a preliminar suscitada pela douta Procuradoria de Justiça quanto ao
não conhecimento
da petição intitulada “Razões Complementares de Recurso de Apelação” (ID 15491231), apresentada por nova defesa constituída em favor de Mário Sérgio.

O sistema processual penal brasileiro é regido pelos princípios da
unirrecorribilidade
e da
preclusão consumativa
, segundo os quais a parte dispõe de
uma única oportunidade recursal
, que se consuma no momento em que o recurso é interposto com suas razões. Uma vez apresentadas as razões de apelação (ID 11564),
exauriu-se a faculdade processual da defesa
, não sendo admitido complemento ou substituição, salvo diante de fato novo superveniente devidamente comprovado — o que não ocorreu na hipótese.

A mera constituição de novo patrono
não reabre prazo recursal
, nem autoriza a repetição ou complementação de ato já praticado, sob pena de violação à estabilidade processual e à isonomia entre as partes.

Nesse sentido:

O princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa impedem a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, sendo apenas o primeiro recurso conhecido. 6. A complementação posterior das razões recursais não é admitida em respeito aos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não conhecidos. Tese de julgamento: "1. O princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa impedem a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão. 2. A complementação posterior das razões recursais não é admitida, mesmo que apresentada dentro do prazo legal." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei n. 11.419/2006, art. 4º, § 3º.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.117.353/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 18/6/2024; STJ, HC 535.063, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27/3/2020. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.732.860/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 18/6/2025.)

Diante disso,
não conheço das razões complementares
, prosseguindo-se na análise apenas do recurso tempestivamente interposto.

b) Da Autoria e Materialidade Delitiva – Pleito Absolutório

A
materialidade
delitiva está inequivocamente comprovada pelo Auto de Apreensão nº 2090.3.22175/2023 (ID 15490899) e pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (ID 15490899).

A
autoria
, de igual modo, exsurge límpida do conjunto probatório.

A vítima, ouvida em sede policial, descreveu com riqueza de detalhes (ID 15490900, pp. 03/04):

JANINE CANDEIAS BALBINO DIAS - VITIMA
SAIU DE CASA POR VOLTA DAS 17:00; QUE FOI BUSCAR SEU FILHO QUE ESTAVA NA IGREJA; QUE PAROU O CARRO NA LATERAL DA IGREJA; QUE ALGUNS MINUTOS QUE ESTAVA PARADA FOI OLHAR O CELULAR E
VIU DOIS INDIVÍDUOS SE APROXIMANDO ATRAVÉS DO RETROVISOR
; QUE NÃO SE ASSUSTOU POIS O BAIRRO É MUITO TRANQUILO E É PROFESSORA, POR ISSO MUITOS ALUNOS VEM FALAR COM A DEPOENTE; QUE
UM DOS INDIVÍDUOS ABORDOU A DEPOENTE, APONTANDO-LHE A ARMA PARA A CABEÇA, ENQUANTO TENTAVA ABRIR A PORTA COM A OUTRA MÃO; QUE O OUTRO INDIVÍDUO ESTAVA NA PORTA DO CARONA, EXIGINDO QUE A DEPOENTE SAÍSSE DO CARRO; QUE O INDIVÍDUO QUE ESTAVA ARMADO CONSEGUIU ABRIR A PORTA E COLOCOU A ARMA NA CINTURA DA DEPOENTE, PUXANDO-A PELO BRAÇO; QUE NO MESMO MOMENTO, PUXOU O CELULAR DAS MÃOS DA DEPOENTE; QUE O INDIVÍDUO QUE ESTAVA NA PORTA DO CARONA, ENTROU NO CARRO APÓS O VEÍCULO QUE ESTAVA ARMADO ASSUMIR O VEÍCULO; QUE ENTÃO OS DOIS INDIVÍDUOS SAÍRAM COM O VEÍCULO, EM DIREÇÃO À SAÍDA DA CIDADE; QUE LIGOU PARA A POLÍCIA MILITAR, PASSOU AS CARACTERÍSTICAS DO MELIANTES E DADOS DO VEÍCULO;
QUE POSTERIORMENTE, A DEPOENTE LIGOU PARA SEU GENITOR, SOLICITANDO QUE FOSSE ATÉ O LOCAL, PARA TENTAREM IR ATRÁS DO VEÍCULO; QUE ENTÃO SE DIRIGIU PARA O TREVO DE ITAÚNAS E PERGUNTARAM SE ALGUÉM HAVIA VISTO O VEÍCULO ROUBADO PASSAR, MAS NINGUÉM HAVIA VISTO; QUE ENTÃO FORAM ATÉ O TREVO DE SAÍDA DE CONCEIÇÃO DA BARRA, PARARAM EM UM BAR PARA PERGUNTAR, MAS TAMBÉM NINGUÉM HAVIA VISTO; QUE ENCONTRARAM UMA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR E, ENQUANTO PASSAVAM INFORMAÇÕES, OS POLICIAIS RECEBERAM UMA CHAMADO QUE O VEÍCULO ROUBADO HAVIA PASSADO PELO KM61 E FORAM ATRÁS; QUE ENTÃO SE DIRIGIRAM PARA O DESTACAMENTO DA PRF; QUE CHEGANDO AO LOCAL, PASSARAM INFORMAÇÕES AO POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS, QUE TAMBÉM REALIZARAM BUSCAS NA REGIÃO; QUE ENQUANTO TENTAVA LOCALIZAR SEU APARELHO CELULAR, ATRAVÉS DO E-MAIL,
UM POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL RECEBEU A INFORMAÇÃO DE QUE TINHAM SIDO ABORDADOS DOIS POSSÍVEIS AUTORES DO ROUBO E QUE A DEPOENTE PRECISARIA IR AO LOCAL FAZER O RECONHECIMENTO; QUE QUANDO CHEGOU AO LOCAL, HAVIA DOIS INDIVÍDUOS DETIDOS DENTRO DA VIATURA; QUE MÁRIO SÉRGIO E UMA MULHER ESTAVAM SENTANDOS NA BR, NA BEIRA DA PISTA; QUE NO LOCAL RECONHECEU OS DOIS INDIVÍDUOS QUE REALIZARAM O ROUBO, ALÉM DE OBJETOS PESSOAIS QUE ESTAVAM DENTRO DO VEÍCULO TORO DE COR BRANCA, COMO O NOTEBOOK COM PATRIMÔNIO DO ESTADO, UM GUARDA-CHUVA, CARTÃO DO BANCO BANESTES E UM PERFUME; QUE OS INDIVÍDUOS QUE REALIZARAM O ROUBO FORAM JHON CÉLIO SANTOS DE ARAÚJO E RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA, RECONHECIDOS PELA VÍTIMA NO LOCAL; QUE QUEM PORTAVA A ARMA E A APONTOU PARA CABEÇA DA VÍTIMA, DEPOIS A COLOCOU EM SUA CINTURA, FOI JHON CÉLIO; QUE AMBOS GRITAVAM PARA QUE A VÍTIMA SAÍSSE DO VEÍCULO
;
QUE MOSTRADA A FOTO DE RODRIGO ALMEIDA SILVA, FOI INDICADO PELA VÍTIMA COMO SENDO O QUE ESTAVA NA PORTA DO CARONA, AMEAÇANDO A VÍTIMA GRITANDO PARA QUE SAÍSSE; QUE O OUTRO INDIVÍDUO, MAIS ALTO E DE PELE MAIS ESCURA, IDENTIFICADO COMO JHON CÉLIO SANTOS DE ARAÚJO, ERA QUEM PORTAVA A ARMA DE FOGO E AMEAÇOU A VÍTIMA; QUE DEPOIS QUE RECONHECEU OS DOIS INDIVÍDUOS, AMBOS ASSUMIRAM A REALIZAÇÃO DO ROUBO; QUE JHON CÉLIO E RODRIGO INDICARAM AOS POLICIAIS O LOCAL NO QUAL HAVIAM DEIXADO O VEÍCULO ROUBADO E FORAM ATÉ O LOCAL, JUNTAMENTE COM OS DOIS; QUE MOMENTOS DEPOIS, RETORNARAM AO LOCAL COM O VEÍCULO RECUPERADO
[...]

Com efeito, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera,
especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 01.09.2020).

As declarações da vítima foram corroboradas pelo depoimento testemunhal do agente policial que atendeu a ocorrência, Flávio Amaral Lopes, o qual narrou o seguinte (ID 15491160):

Promotor de Justiça
: Boa noite, Flávio. O senhor tem lembrança dessa ocorrência?

Testemunha (Sd. Flávio):
Sim.

Promotor de Justiça:
Como foi que ela se procedeu?

Testemunha (Sd. Flávio):
A minha viatura estava de serviço numa região conhecida como "Os Quilombos", aqui em São Mateus. Quando passaram no rádio que tinha acontecido um roubo de veículo na Barra [Conceição da Barra] e que os indivíduos que roubaram o veículo poderiam ter vindo para São Mateus. Como nós estávamos ali, mais ou menos no quilômetro 13, nós nos dirigimos para São Mateus para ver se conseguíamos avistar o veículo. Quando chegamos próximo ao bairro Jambeiro, vimos dois indivíduos entrando, meio correndo, na Fiat Toro branca. Nós retornamos com a viatura e abordamos a Fiat Toro. Ao fazer a busca pessoal nos indivíduos da Fiat Toro, eu fiz a busca e encontrei uma arma com o adolescente John Célio. Nós mandamos todos ajoelharem. Posteriormente, a vítima chegou e reconheceu eles como sendo os autores do roubo. Eu fiquei no local e os outros militares, com o apoio de outras viaturas, foram juntamente com o adolescente, que parece ter indicado onde estava o carro [roubado]. Eles encontraram o carro posteriormente. Essa parte do encontro do carro, da indicação de onde estava, eu não estava presente; eu estava presente fazendo a segurança do local onde ficamos com alguns indivíduos e o carro [Fiat Toro].

Promotor de Justiça:
Flávio, quando vocês receberam a notícia do roubo, a notícia dava conta do envolvimento de alguma Fiat Toro branca na empreitada criminosa?

Testemunha (Sd. Flávio):
A primeira denúncia que nós recebemos, não. Só que, quando chegamos no local, vimos os indivíduos entrando na Fiat Toro. Posteriormente, passaram [via rádio] que, para a minha viatura, a Fiat Toro estava envolvida.

Promotor de Justiça:
Depois de vocês já terem realizado a abordagem deles?

Testemunha (Sd. Flávio):
No que eu me recorde, sim.

Promotor de Justiça:
O senhor lembra quantas pessoas tinham nessa Fiat Toro?

Testemunha (Sd. Flávio):
Eram quatro pessoas. O Mário Sérgio estava dirigindo, a moça estava no banco da frente e os outros dois indivíduos no banco de trás, que foram os que correram e entraram dentro do carro na hora que passamos.

Promotor de Justiça:
Esse carro, após eles entrarem, chegou a arrancar do local, a sair do local?

Testemunha (Sd. Flávio):
A Fiat Toro, sim. Nós conseguimos abordar eles um pouco mais à frente de onde os avistamos primeiramente. Primeiro nós os avistamos no Jambeiro, que foi onde eles entraram no carro, e conseguimos abordá-los após a ponte do bairro Porto, em São Mateus, na BR-101.

Promotor de Justiça:
Quando eles entraram no carro e saíram, eles saíram andando normal ou saíram fugindo de vocês, correndo?

Testemunha (Sd. Flávio):
Não foi "correndo", porque eles foram abordados depois. Eles saíram com o carro, mas não estavam em fuga primeiramente.

Promotor de Justiça:
Quando vocês alcançaram eles, assim que deram ordem de parada, eles respeitaram a ordem?

Testemunha (Sd. Flávio):
Eles demoraram um pouco para parar o veículo, mas posteriormente pararam, sim.

Promotor de Justiça:
O senhor chegou a ter contato com a vítima, Flávio?

Testemunha (Sd. Flávio):
Sim, no local da abordagem do veículo a vítima chegou lá, e posteriormente no DPJ.

Promotor de Justiça:
A vítima chegou a ver as pessoas que estavam dentro do carro nessa ocorrência?

Testemunha (Sd. Flávio):
Eu não vi essa parte. Eu estava fora. Não sei se os policiais tiraram fotos e mostraram para ela ou se ela chegou lá e viu.

Promotor de Justiça:
Mas o senhor sabe se ela reconheceu alguém que estava nesse carro como sendo participante do roubo?

Testemunha (Sd. Flávio):
Sim, ela reconheceu. No DPJ mesmo ela falou que reconheceu, inclusive as roupas que eles estavam. O notebook dela, que foi inclusive roubado, estava na Fiat Toro; nós encontramos na Fiat Toro.

Promotor de Justiça:
E o senhor sabe se ela reconheceu todos ou se reconheceu apenas alguns deles como sendo participantes do roubo?
Testemunha (Sd. Flávio):
Não, não sei. Promotor de Justiça: O senhor já conhecia as pessoas que foram detidas de outras ocorrências, Flávio?

Testemunha (Sd. Flávio):
O Mário Sérgio já era conhecido aqui na Polícia Militar porque o boato que corria aqui na cidade, e pelas investigações que os policiais militares estavam fazendo, indicava que o Mário Sérgio era um dos mandantes dos roubos de caminhonetes aqui na região.

Promotor de Justiça:
Tirando o Mário Sérgio, o senhor tinha conhecimento de mais algum deles?

Testemunha (Sd. Flávio):
Não.

Promotor de Justiça:
A vítima chegou a relatar para o senhor ou para algum de seus colegas ter visto a Fiat Toro dando alguma cobertura ou algo do gênero ao fato aqui em Conceição da Barra ainda?

Testemunha (Sd. Flávio):
Não me recordo.

No mesmo sentido, o depoimento testemunhal do agente policial Rodrigo Oliveira de Souza (ID 15491160). Veja-se:

Promotor de Justiça:
Como foi que os fatos se passaram nesse dia?

Testemunha:
Eu estava de serviço com mais dois militares, numa modalidade de serviço chamada Izel, no município de São Mateus. Quando a gente teve... escutou no rádio a informação que um veículo havia sido roubado no município de Conceição da Barra. Eh... devido aos fatos e o ocorrer dessa ocorrência, a gente resolveu deslocar sentido a Barra, pois diversas vezes já foram encontrados veículos roubados no bairro Villages, nos eucaliptos lá próximo ao Villages. A gente pensou que possivelmente esse veículo poderia ter sido roubado na Barra e estar deslocando pra esse bairro. No deslocamento dessa diligência, pra tentar recuperar esse veículo, a gente viu dois indivíduos entrando numa Fiat Toro branca e... atitude bem suspeita num bairro anterior ao Villages, bairro conhecido como Jambeiro. E a gente já tinha informação, segundo ao serviço de Inteligência, de um veículo que apoiava roubos de veículos, dava apoio, sendo essa picape branca. Foi o momento que realizamos a abordagem. Ao que abordamos, tinha um indivíduo dentro do veículo armado, tinha os materiais da vítima do roubo na Barra lá. Aí posteriormente a vítima veio e reconheceu dois dos integrantes desse veículo como sendo os assaltantes. Depois um confessou, indicou onde o veículo estava escondido e, mediante a esse todo desenrolado, a gente conduziu os ocupantes do veículo ao DPJ junto com os materiais da vítima que havia sido subtraídos. E o veículo que eles estavam foi guinchado pro pátio do Detran.

Promotor de Justiça
: Rodrigo, quantas pessoas tinham nessa Toro quando vocês fizeram a abordagem?

Testemunha
: Quando a gente fez a abordagem tinham quatro pessoas.

Promotor de Justiça:
A vítima, ela reconheceu quantas dessas pessoas?

Testemunha:
Duas dessas pessoas.

Promotor de Justiça:
O senhor se lembra se ela chegou a mencionar se essas pessoas ainda estavam com as mesmas roupas que roubaram ela?

Testemunha:
Não me recordo.

Promotor de Justiça:
Quando vocês visualizaram as pessoas entrando na Fiat Toro, essa Toro ela arrancou fugindo de vocês ou ela saiU andando normalmente?

Testemunha:
Ela saiu... é um bairro lateral à BR, na saída do bairro, ela saiu em sentido BR. A gente retornou, que a gente tava em sentido contrário, e fez a abordagem. Mas eu, eu acredito que ele, ela não efetuou fuga. Eu não lembro se ela arrancou. Eu não lembro com precisão de detalhes. Mas a gente conseguiu abordar ela próxima, assim, aonde a gente visualizou. Só foi a questão da gente retornar.

Promotor de Justiça:
Quando vocês deram ordem de parada, ela parou imediatamente ou recalcitrou a fazer isso?

Testemunha:
Rapaz, doutor, eu acredito que ela parou imediatamente. Eu não recordo detalhes, mas eu acredito que ela parou sim.

Promotor de Justiça:
O senhor lembra quem tava na... dirigindo o veículo?

Testemunha:
Eu, eu acredito que era o Mário Sérgio que tava dirigindo. Não, não sei precisar se era ele.

Promotor de Justiça:
No carona, o senhor lembra quem tava?

Testemunha:
Eu acredito que era a Thaísa... Thaíse, Thaísa.

Promotor de Justiça:
E o senhor lembra quem foi as pessoas que a vítima reconheceu?

Testemunha:
Foram os indivíduos que estavam no banco de trás. Não recordo os nomes.

Promotor de Justiça:
O senhor lembra se quem tava com a arma era menor ou maior de idade?

Testemunha:
Era um menor de idade.

Promotor de Justiça:
Os bens da vítima que estavam dentro dessa Fiat Toro, o senhor se recorda em que local do carro eles estavam?

Testemunha:
Não recordo o local... porque eram diversos militares nessa ocorrência. Eu não recordo em qual local que tava, que não foi eu que os localizei. Eu lembro que tinha um notebook. Tinha um notebook, um cartão de crédito e mais alguns outros pertences, eu não lembro se era... não lembro. Eu acho que guarda-chuva e perfume, alguma coisa assim.

Promotor de Justiça:
O notebook, então é certo que tava?

Testemunha:
O notebook, sim.

Diferentemente da corré Thaisa, cuja participação se limitou à presença passiva no veículo,
Mário Sérgio
foi o responsável direto pela
logística da fuga e pelo resgate dos executores
. Os depoimentos dos policiais militares são uníssonos ao afirmar que receberam informações de inteligência indicando que o veículo Fiat/Toro branco, conduzido por Mário, dava cobertura ao roubo.

Corrobora a autoria delitiva do apelante o fato da arma de fogo utilizado no crime e a
res furtiva
terem sido apreendidas no carro que dirigira para dar suporte aos executores do delito, conforme consta no Auto de Apreensão n. 2090.3.22175/2023 (ID 15490899, pp. 02/03):

(1)
ARMA FOGO
: Tipo: ARMA DE FOGO, Marca; TAURUS (BRASIL), Espécie: REVOLVER, Calibre: .38 Special, Modelo: , Qtd. Canos: 1, Fabricação: INDUSTRIAL, Alma: RAIADA, Acabamento: OXIDADO, Conservação: BOA, Funcionamento: REPETIÇÃO, Capacidade: 6, Coronha: MADEIRA, Nº de Série: JI353340

(2) DINHEIRO: Moeda: REAL,
Valor: 2.968,00,
Descrição: DOIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS.

(3) MUNIÇÃO: Tipo de Munição: OGIVAL, Marca: CBC, Calibre: .38 Special, Quantidade: 6

(4) CELULAR: Marca: SAMSUNG, IMEI: 357106091780423

(5) CELULAR: Marca: APPLE, IMEI: 350864485238898, Descrição: IPHONE BRANCO.

(6) CELULAR: Marca: APPLE, IMEI: 353971105807536, Descrição: IPHONE LILAS. 1 UNIDADE EM PODER DE: MARIO SERGIO ROCHA MOREIRA DE ASSIS

(7) CELULAR: Marca: APPLE, Descrição: IPHONE DOURADO.

(8) VEÍCULO: Proprietário: CLAUDIO MARINATO, Marca: FIAT, Modelo: TORO FREEDOM AT9, Ano: 2017, Cor: BRANCO, Placa: PZY0E64, Utilidade: OUTRO, Chassi: 988226106JKB38590, Renavam: 1123935979 1 UNIDADE EM PODER DE: MARIO SERGIO ROCHA MOREIRA DE ASSIS

(9) JÓIA: Descrição: UM RELOGIO DOURADO ORIENT., Quantidade: 1 UNIDADE

A versão de que Mário Sérgio desconhecia o roubo é inverossímil e dissociada do conjunto probatório. O apelante foi flagrado dando fuga aos comparsas imediatamente após a subtração, com o produto do crime e a arma no veículo. A sua conduta de
conduzir o veículo de fuga
configura
coautoria funcional
, pois ele detinha o domínio de uma parte essencial da empreitada criminosa (garantir a retirada segura dos executores e dos bens), o que é indispensável para o sucesso do delito.

Portanto, a condenação não se lastreou em elemento único, mas em um arcabouço probatório sólido e convergente, composto pelos depoimentos seguro da vítima, pelo testemunho dos agentes policiais e, de forma contundente, pela recuperação do bem subtraído na posse dos acusados.

Nesse sentido, correlacione-se jurisprudência deste E. TJES sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, CP. R
OUBO CIRCUNSTANCIADO
PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. 1. Pleito absolutório. provas suficientes de materialidade e autoria. 2. Causa de aumento. concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. prova suficiente. 3. Emprego de arma. desnecessidade de apreensão e perícia. 4. Recursos conhecidos e parcialmente providos. 1.
Havendo prova robusta da materialidade e da autoria delitiva, correta a manutenção do provimento condenatório.
conforme compreensão do Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima nos crimes patrimoniais assume especial relevância, sendo idônea para fundamentar a condenação criminal, especialmente quando descreve de forma detalhada e nítida o fato criminoso e mostra-se consentânea com as demais provas dos autos. Caso em que o relato prestado pelo ofendido mostra-se rico no detalhamento da dinâmica delitiva e está corroborado por elementos de prova catalogados na instrução criminal. (...) 4. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJES; APCr 0002388-29.2020.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 02.02.2024) –
destaquei

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PROVAS TESTEMUNHAIS E CONFISSÃO
. REDUÇÃO DA PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIAS FUNDAMENTADAS E FRAÇÃO INFERIOR À INDICADA PELA JURISPRUDÊNCIA. AUMENTO DA FRAÇÃO DA CONFISSÃO. INDICAÇÃO JURISPRUDENCIAL DE 1/6. RECURSO DESPROVIDO. 1.
No caso dos autos a autoria se comprova pela conjugação dos documentos acima à prova oral produzida durante a instrução - inclusive, a própria confissão do Recorrente.
2. Havendo circunstâncias se encontram fundamentadas e tendo em vista que a fração utilizada para majoração seguiu, com redução, os limites indicados pela jurisprudência, a pena base deve ser mantida. 3. Por fim, quanto ao pedido de acolhimento da atenuante de confissão na proporção de 1/3, referido pedido destoa da jurisprudência do STJ segundo a qual "é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6" (HC n. 449.356/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/08/2018) (AgRg no HC n. 752.317/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)". 4. Recurso desprovido.

(TJES; APCr 0000519-29.2019.8.08.0060; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Publ. 13.07.2023) –
destaquei

Assim, não há que se falar em ausência de prova da autoria delitiva, sendo descabido o pleito absolutório.

2.

DA APELAÇÃO DE RODRIGO DE ALMEIDA SILVA

a) Da Desclassificação para Roubo Simples

A defesa de Rodrigo requer a desclassificação para roubo simples, alegando que a arma estava com o adolescente e que ele não exerceu grave ameaça. O pleito é improcedente.

A unidade de desígnios entre os agentes comunica as circunstâncias objetivas do crime, nos termos do artigo 30 do Código Penal. O fato de a arma de fogo estar em posse direta do adolescente John Célio não isenta Rodrigo da majorante do artigo 157, § 2º-A, I, pois ele tinha plena ciência da utilização do artefato e aderiu à conduta armada para intimidar a vítima.

Não é demais lembrar quea grave ameaça (violência moral, vis compulsiva) é, justamente, a elementar do tipo penal do roubo simples (art. 157, caput), para o qual a defesa paradoxalmente pede a desclassificação. Ao admitir que estava "
gritando para que saísse
" do veículo, o apelante confessa a prática da grave ameaça.

Ademais, a própria vítima relatou que Rodrigo participou ativamente da abordagem, exigindo que ela saísse do veículo, configurando a grave ameaça exercida em concurso de pessoas.

Portanto, as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo estão plenamente configuradas e se comunicam a todos os coautores.

Inviável, pois, a desclassificação pretendida.

b) Da Dosimetria da Pena

A defesa pede a fixação da pena-base no mínimo e a aplicação da atenuante da confissão.

A pena-base de Rodrigo foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, com base nos maus antecedentes e nas circunstâncias do crime (concurso de agentes e envolvimento de adolescente). A fundamentação, tal como no caso do corréu, é idônea e deve ser mantida.

O magistrado negativou duas circunstâncias judiciais: os maus antecedentes, devidamente comprovados pela certidão de antecedentes, e as circunstâncias do crime, em razão do concurso de pessoas.

A fundamentação não é genérica. Ela está concretamente amparada em elementos dos autos (certidão de antecedentes) e na maior reprovabilidade da conduta (concurso de agentes).

Como se sabe a utilização de uma das majorantes para negativar circunstância judicial na primeira fase dosimétrica, enquanto a outra incide na terceira fase, é prática aceita pela jurisprudência para uma adequada e proporcional individualização da pena.

Desse modo, a pena-base foi fixada em patamar justo e fundamentado, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada por esta Corte.

Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida pelo juiz, que procedeu à sua compensação com a agravante da reincidência, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 585 dos Recursos Repetitivos).

Logo, não há alteração a ser feita.

c) Da Indenização por Danos Morais (Art. 387, IV, CPP)

Por fim, a defesa pede a exclusão da indenização mínima fixada na sentença, alegando hipossuficiência.

O pedido não prospera. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração é norma cogente (art. 387, IV, do CPP), devendo ser aplicada quando houver pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, o que ocorreu no caso (conforme relatado na sentença). A alegação de hipossuficiência econômica não elide a obrigação de reparar o dano decorrente do ato ilícito, sendo questão a ser melhor avaliada no juízo da execução ou na esfera cível, não impedindo a condenação.

Por tais razões, conheço dos recursos, com a ressalva da preliminar e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantenho a sentença recorrida em seus exatos termos.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (REVISOR):-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts*

DATA DA SESSÃO:- 11/02/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Acompanho o eminente Relator Desembargador Marcos Valls Feu Rosa.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

*
*

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
Nº 0000575-61.2023.8.08.0015

APELANTES: MARIO SÉRGIO ROCHA MOREIRA DE ASSIS e RODRIGO DE ALMEIDA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DE
S
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
interpostas por
MARIO S
É
RGIO ROCHA MOREIRA DE ASSIS e RODRIGO DE ALMEIDA SILVA
em face da r. Sentença de ID 15491192, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES, que, nos autos da Ação Penal Pública em epígrafe, julgou procedente o pleito ministerial para condenar os Apelantes pela prática do crime previsto no 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I do Código Penal e 244-B da Lei 8.072/90, na forma do artigo 70 do Código Penal tendo sido fixadas as penas definitivas de 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e 401 dias-multa e 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, e 308 dias-multa, respectivamente.

Em suas razões, aos IDs 11564 e 15491231,
MÁRIO
pleiteia, em síntese,
(i)
a absolvição por insuficiência de provas, alegando incoerência na condenação em razão da absolvição da corré Thaisa;
(ii)
subsidiariamente, requer a desclassificação para favorecimento pessoal (art. 348 do CP);
(iii)
o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP) e
(iv)
aplicação da pena-base no mínimo legal.

Por sua vez, nas razões de ID 15491208,
RODRIGO

pugna pela
desclassificação
para roubo simples (afastamento da majorante do emprego de arma e concurso de pessoas), alegando que a arma estava com o adolescente. Requer, ainda, a aplicação da atenuante da
confissão espontânea
e a fixação da
pena-base
no mínimo legal, bem como a exclusão da
indenização por danos morais
.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (IDs 15491210, 15491216, 16898455 e 16467), pugnando pelo desprovimento dos recursos.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no ID 17232114, opinou pelo
não conhecimento da complementação recursal
de Mário Sérgio (preclusão consumativa) e, no mérito, pelo
desprovimento
de ambos os recursos.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária dos réus – que se encontram soltos –, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora Recorrente, onde narra que (ID 15490924):

[...] no dia 30 de setembro de 2023, por volta das 17h55, na rua Principal. s/nº, Novo Horizonte, Conceição da Barra/ES, MÁRIO SÉRGIO ROCHA MOREIRA DE ASSIS, RODRIGO DE ALMEIDA SILVA e THAÍSA MEDEIROS SOUZA em união de desígnios, envolvendo diretamente o adolescente JOHN CÉLIO SANTOS DE ARAÚJO subtraíram coisa alheia móvel para si, mediante grave ameaça. Ademais, nota-se que a grave ameaça foi exercida com emprego de arma de fogo mantida sob o poder do adolescente JOHN CÉLIO. (...) após a informação do roubo de um veículo CROSSFOX vermelho, placas PPF 3737, ocorrido na pracinha de Santana, localizada no bairro Novo Horizonte, os militares foram cientificados que um carro, modelo FIAT/TORO branco, estaria em posse de um casal responsável por dar apoio aos criminosos (...). Dessa forma, os policiais se deslocaram para a BR 101 em prol de localizar o veículo em fuga, ocasião em que perceberam na entrada do bairro Jambeiro, dois indivíduos entrando em um veículo FIAT TORO de cor branca, placas PZY 0E64 seguindo em direção ao município de São Mateus. (...) Ato contínuo, as quatro pessoas encontradas no veículo foram identificadas como MÁRIO SÉRGIO ROCHA MOREIRA DE ASSIS, RODRIGO DE ALMEIDA SILVA e THAÍSA MEDEIROS SOUZA. Na cintura de JOHN CÉLIO foi encontrado um revólver calibre .38 special [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus MÁRIO SÉRGIO e RODRIGO na forma acima descrita, absolvendo a corré THAISA MEDEIROS SOUZA por insuficiência de provas.

Para uma melhor organização do raciocínio, analisarei os apelos separadamente, embora alguns pontos de insurgência sejam comuns.

1.
DA APELAÇÃO DE MÁRIO SÉRGIO ROCHA MOREIRA DE ASSIS

a) Da Preliminar de Não Conhecimento da Complementação Recursal

Acolho a preliminar suscitada pela douta Procuradoria de Justiça quanto ao
não conhecimento
da petição intitulada “Razões Complementares de Recurso de Apelação” (ID 15491231), apresentada por nova defesa constituída em favor de Mário Sérgio.

O sistema processual penal brasileiro é regido pelos princípios da
unirrecorribilidade
e da
preclusão consumativa
, segundo os quais a parte dispõe de
uma única oportunidade recursal
, que se consuma no momento em que o recurso é interposto com suas razões. Uma vez apresentadas as razões de apelação (ID 11564),
exauriu-se a faculdade processual da defesa
, não sendo admitido complemento ou substituição, salvo diante de fato novo superveniente devidamente comprovado — o que não ocorreu na hipótese.

A mera constituição de novo patrono
não reabre prazo recursal
, nem autoriza a repetição ou complementação de ato já praticado, sob pena de violação à estabilidade processual e à isonomia entre as partes.

Nesse sentido:

O princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa impedem a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, sendo apenas o primeiro recurso conhecido. 6. A complementação posterior das razões recursais não é admitida em respeito aos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não conhecidos. Tese de julgamento: "1. O princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa impedem a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão. 2. A complementação posterior das razões recursais não é admitida, mesmo que apresentada dentro do prazo legal." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei n. 11.419/2006, art. 4º, § 3º.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.117.353/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 18/6/2024; STJ, HC 535.063, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27/3/2020. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.732.860/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 18/6/2025.)

Diante disso,
não conheço das razões complementares
, prosseguindo-se na análise apenas do recurso tempestivamente interposto.

b
) Da Autoria e Materialidade Delitiva – Pleito Absolutório

A
materialidade
delitiva está inequivocamente comprovada pelo Auto de Apreensão nº 2090.3.22175/2023 (ID 15490899) e pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (ID 15490899).

A
autoria
, de igual modo, exsurge límpida do conjunto probatório.

A vítima, ouvida em sede policial, descreveu com riqueza de detalhes (ID 15490900, pp. 03/04):

JANINE CANDEIAS BALBINO DIAS - VITIMA
SAIU DE CASA POR VOLTA DAS 17:00; QUE FOI BUSCAR SEU FILHO QUE ESTAVA NA IGREJA; QUE PAROU O CARRO NA LATERAL DA IGREJA; QUE ALGUNS MINUTOS QUE ESTAVA PARADA FOI OLHAR O CELULAR E
VIU DOIS INDIVÍDUOS SE APROXIMANDO ATRAVÉS DO RETROVISOR
; QUE NÃO SE ASSUSTOU POIS O BAIRRO É MUITO TRANQUILO E É PROFESSORA, POR ISSO MUITOS ALUNOS VEM FALAR COM A DEPOENTE; QUE
UM DOS INDIVÍDUOS ABORDOU A DEPOENTE, APONTANDO-LHE A ARMA PARA A CABEÇA, ENQUANTO TENTAVA ABRIR A PORTA COM A OUTRA MÃO; QUE O OUTRO INDIVÍDUO ESTAVA NA PORTA DO CARONA, EXIGINDO QUE A DEPOENTE SAÍSSE DO CARRO; QUE O INDIVÍDUO QUE ESTAVA ARMADO CONSEGUIU ABRIR A PORTA E COLOCOU A ARMA NA CINTURA DA DEPOENTE, PUXANDO-A PELO BRAÇO; QUE NO MESMO MOMENTO, PUXOU O CELULAR DAS MÃOS DA DEPOENTE; QUE O INDIVÍDUO QUE ESTAVA NA PORTA DO CARONA, ENTROU NO CARRO APÓS O VEÍCULO QUE ESTAVA ARMADO ASSUMIR O VEÍCULO; QUE ENTÃO OS DOIS INDIVÍDUOS SAÍRAM COM O VEÍCULO, EM DIREÇÃO À SAÍDA DA CIDADE; QUE LIGOU PARA A POLÍCIA MILITAR, PASSOU AS CARACTERÍSTICAS DO MELIANTES E DADOS DO VEÍCULO;
QUE POSTERIORMENTE, A DEPOENTE LIGOU PARA SEU GENITOR, SOLICITANDO QUE FOSSE ATÉ O LOCAL, PARA TENTAREM IR ATRÁS DO VEÍCULO; QUE ENTÃO SE DIRIGIU PARA O TREVO DE ITAÚNAS E PERGUNTARAM SE ALGUÉM HAVIA VISTO O VEÍCULO ROUBADO PASSAR, MAS NINGUÉM HAVIA VISTO; QUE ENTÃO FORAM ATÉ O TREVO DE SAÍDA DE CONCEIÇÃO DA BARRA, PARARAM EM UM BAR PARA PERGUNTAR, MAS TAMBÉM NINGUÉM HAVIA VISTO; QUE ENCONTRARAM UMA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR E, ENQUANTO PASSAVAM INFORMAÇÕES, OS POLICIAIS RECEBERAM UMA CHAMADO QUE O VEÍCULO ROUBADO HAVIA PASSADO PELO KM61 E FORAM ATRÁS; QUE ENTÃO SE DIRIGIRAM PARA O DESTACAMENTO DA PRF; QUE CHEGANDO AO LOCAL, PASSARAM INFORMAÇÕES AO POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS, QUE TAMBÉM REALIZARAM BUSCAS NA REGIÃO; QUE ENQUANTO TENTAVA LOCALIZAR SEU APARELHO CELULAR, ATRAVÉS DO E-MAIL,
UM POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL RECEBEU A INFORMAÇÃO DE QUE TINHAM SIDO ABORDADOS DOIS POSSÍVEIS AUTORES DO ROUBO E QUE A DEPOENTE PRECISARIA IR AO LOCAL FAZER O RECONHECIMENTO; QUE QUANDO CHEGOU AO LOCAL, HAVIA DOIS INDIVÍDUOS DETIDOS DENTRO DA VIATURA; QUE MÁRIO SÉRGIO E UMA MULHER ESTAVAM SENTANDOS NA BR, NA BEIRA DA PISTA; QUE NO LOCAL RECONHECEU OS DOIS INDIVÍDUOS QUE REALIZARAM O ROUBO, ALÉM DE OBJETOS PESSOAIS QUE ESTAVAM DENTRO DO VEÍCULO TORO DE COR BRANCA, COMO O NOTEBOOK COM PATRIMÔNIO DO ESTADO, UM GUARDA-CHUVA, CARTÃO DO BANCO BANESTES E UM PERFUME; QUE OS INDIVÍDUOS QUE REALIZARAM O ROUBO FORAM JHON CÉLIO SANTOS DE ARAÚJO E RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA, RECONHECIDOS PELA VÍTIMA NO LOCAL; QUE QUEM PORTAVA A ARMA E A APONTOU PARA CABEÇA DA VÍTIMA, DEPOIS A COLOCOU EM SUA CINTURA, FOI JHON CÉLIO; QUE AMBOS GRITAVAM PARA QUE A VÍTIMA SAÍSSE DO VEÍCULO
;
QUE MOSTRADA A FOTO DE RODRIGO ALMEIDA SILVA, FOI INDICADO PELA VÍTIMA COMO SENDO O QUE ESTAVA NA PORTA DO CARONA, AMEAÇANDO A VÍTIMA GRITANDO PARA QUE SAÍSSE; QUE O OUTRO INDIVÍDUO, MAIS ALTO E DE PELE MAIS ESCURA, IDENTIFICADO COMO JHON CÉLIO SANTOS DE ARAÚJO, ERA QUEM PORTAVA A ARMA DE FOGO E AMEAÇOU A VÍTIMA; QUE DEPOIS QUE RECONHECEU OS DOIS INDIVÍDUOS, AMBOS ASSUMIRAM A REALIZAÇÃO DO ROUBO; QUE JHON CÉLIO E RODRIGO INDICARAM AOS POLICIAIS O LOCAL NO QUAL HAVIAM DEIXADO O VEÍCULO ROUBADO E FORAM ATÉ O LOCAL, JUNTAMENTE COM OS DOIS; QUE MOMENTOS DEPOIS, RETORNARAM AO LOCAL COM O VEÍCULO RECUPERADO
[...]

Com efeito, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera,
especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 01.09.2020).

As declarações da vítima foram corroboradas pelo depoimento testemunhal do agente policial que atendeu a ocorrência, Flávio Amaral Lopes, o qual narrou o seguinte (ID 15491160):

Promotor de Justiça
: Boa noite, Flávio. O senhor tem lembrança dessa ocorrência?

Testemunha (Sd. Flávio):
Sim.

Promotor de Justiça:

Como foi que ela se procedeu?

Testemunha (Sd. Flávio):
A minha viatura estava de serviço numa região conhecida como "Os Quilombos", aqui em São Mateus. Quando passaram no rádio que tinha acontecido um roubo de veículo na Barra [Conceição da Barra] e que os indivíduos que roubaram o veículo poderiam ter vindo para São Mateus. Como nós estávamos ali, mais ou menos no quilômetro 13, nós nos dirigimos para São Mateus para ver se conseguíamos avistar o veículo. Quando chegamos próximo ao bairro Jambeiro, vimos dois indivíduos entrando, meio correndo, na Fiat Toro branca. Nós retornamos com a viatura e abordamos a Fiat Toro. Ao fazer a busca pessoal nos indivíduos da Fiat Toro, eu fiz a busca e encontrei uma arma com o adolescente John Célio. Nós mandamos todos ajoelharem. Posteriormente, a vítima chegou e reconheceu eles como sendo os autores do roubo. Eu fiquei no local e os outros militares, com o apoio de outras viaturas, foram juntamente com o adolescente, que parece ter indicado onde estava o carro [roubado]. Eles encontraram o carro posteriormente. Essa parte do encontro do carro, da indicação de onde estava, eu não estava presente; eu estava presente fazendo a segurança do local onde ficamos com
alguns indivíduos e o carro [Fiat Toro].

Promotor de Justiça:

Flávio, quando vocês receberam a notícia do roubo, a notícia dava conta do envolvimento de alguma Fiat Toro branca na empreitada criminosa?

Testemunha (Sd. Flávio):
A primeira denúncia que nós recebemos,
não. Só que, quando chegamos no local, vimos os indivíduos entrando na Fiat Toro. Posteriormente, passaram [via rádio] que, para a minha viatura, a Fiat Toro estava envolvida.

Promotor de Justiça:

Depois de vocês já terem realizado a abordagem deles?

Testemunha (Sd. Flávio):
No que eu me recorde, sim.

Promotor de Justiça:
O senhor lembra quantas pessoas tinham nessa Fiat Toro?

Testemunha (Sd. Flávio):
Eram quatro pessoas. O Mário Sérgio estava dirigindo, a moça estava no banco da frente e os outros dois indivíduos no banco de trás, que foram os que correram e entraram dentro do carro na hora que passamos.

Promotor de Justiça:
Esse carro, após eles entrarem, chegou a arrancar do local, a sair do local?

Testemunha (Sd. Flávio):
A Fiat Toro, sim. Nós conseguimos abordar eles um pouco mais à frente de onde os avistamos primeiramente. Primeiro nós os avistamos no Jambeiro, que foi onde eles entraram no carro, e conseguimos abordá-los após a ponte do bairro Porto, em São Mateus, na BR-101.

Promotor de Justiça:

Quando eles entraram no carro e saíram, eles saíram andando normal ou saíram fugindo de vocês, correndo?

Testemunha (Sd. Flávio):
Não foi "correndo", porque eles foram abordados depois. Eles saíram com o carro, mas não estavam em fuga primeiramente.

Promotor de Justiça:
Quando vocês alcançaram eles, assim que deram ordem de parada, eles respeitaram a ordem?

Testemunha (Sd. Flávio):
Eles demoraram um pouco para parar o veículo, mas posteriormente pararam, sim.

Promotor de Justiça
:
O senhor chegou a ter contato com a vítima, Flávio?

Testemunha (Sd. Flávio):
Sim, no local da abordagem do veículo a
vítima chegou lá, e posteriormente no DPJ.

Promotor de Justiça:

A vítima chegou a ver as pessoas que estavam
dentro do carro nessa ocorrência?

Testemunha (Sd. Flávio):

Eu não vi essa parte. Eu estava fora. Não sei se os policiais tiraram fotos e mostraram para ela ou se ela chegou lá e viu.

Promotor de Justiça:
Mas o senhor sabe se ela reconheceu alguém que estava nesse carro como sendo participante do roubo?

Testemunha (Sd. Flávio)
:
Sim, ela reconheceu. No DPJ mesmo ela falou que reconheceu, inclusive as roupas que eles estavam. O notebook dela, que foi inclusive roubado, estava na Fiat Toro; nós encontramos na Fiat Toro.

Promotor de Justiça:
E o senhor sabe se ela reconheceu todos ou se reconheceu apenas alguns deles como sendo participantes do roubo?
Testemunha (Sd. Flávio):
Não, não sei. Promotor de Justiça: O senhor já conhecia as pessoas que foram detidas de outras ocorrências, Flávio?

Testemunha (Sd. Flávio):
O Mário Sérgio já era conhecido aqui na Polícia Militar porque o boato que corria aqui na cidade, e pelas investigações que os policiais militares estavam fazendo, indicava que o Mário Sérgio era um dos mandantes dos roubos de caminhonetes aqui na região.

Promotor de Justiça:
Tirando o Mário Sérgio, o senhor tinha conhecimento de mais algum deles?

Testemunha (Sd. Flávio):
Não.

Promotor de Justiça:
A vítima chegou a relatar para o senhor ou para algum de seus colegas ter visto a Fiat Toro dando alguma cobertura ou algo do gênero ao fato aqui em Conceição da Barra ainda?

Testemunha (Sd. Flávio):
Não me recordo.

No mesmo sentido, o depoimento testemunhal do agente policial Rodrigo Oliveira de Souza (ID 15491160). Veja-se:

Promotor de Justiça:
Como foi que os fatos se passaram nesse dia?

Testemunha
:
Eu estava de serviço com mais dois militares, numa modalidade de serviço chamada Izel, no município de São Mateus. Quando a gente teve... escutou no rádio a informação que um veículo havia sido roubado no município de Conceição da Barra. Eh... devido aos fatos e o ocorrer dessa ocorrência, a gente resolveu deslocar sentido a Barra, pois diversas vezes já foram encontrados veículos roubados no bairro Villages, nos eucaliptos lá próximo ao Villages. A gente pensou que possivelmente esse veículo poderia ter sido roubado na Barra e estar deslocando pra esse bairro. No deslocamento dessa diligência, pra tentar recuperar esse veículo, a gente viu dois indivíduos entrando numa Fiat Toro branca e... atitude bem suspeita num bairro anterior ao Villages, bairro conhecido como Jambeiro. E a gente já tinha informação, segundo ao serviço de Inteligência, de um veículo que apoiava roubos de veículos, dava apoio, sendo essa picape branca. Foi o momento que realizamos a abordagem. Ao que abordamos, tinha um indivíduo dentro do veículo armado, tinha os materiais da vítima do roubo na Barra lá. Aí posteriormente a vítima veio e reconheceu dois dos integrantes desse veículo como sendo os assaltantes. Depois um confessou, indicou onde o veículo estava escondido e, mediante a esse todo desenrolado, a gente conduziu os ocupantes do veículo ao DPJ junto com os materiais da vítima que havia sido subtraídos. E o veículo que eles estavam foi guinchado pro pátio do Detran.

Promotor de Justiça
:
Rodrigo, quantas pessoas tinham nessa Toro quando vocês fizeram a abordagem?

Testemunha
:
Quando a gente fez a abordagem tinham quatro pessoas.

Promotor de Justiça
:
A vítima, ela reconheceu quantas dessas pessoas?

Testemunha:
Duas dessas pessoas.

Promotor de Justiça:

O senhor se lembra se ela chegou a mencionar se essas pessoas ainda estavam com as mesmas roupas que roubaram ela?

Testemunha:
Não me recordo.

Promotor de Justiça:
Quando vocês visualizaram as pessoas entrando na Fiat Toro, essa Toro ela arrancou fugindo de vocês ou ela saiU andando normalmente?

Testemunha:

Ela saiu... é um bairro lateral à BR, na saída do bairro, ela saiu em sentido BR. A gente retornou, que a gente tava em sentido contrário, e fez a abordagem. Mas eu, eu acredito que ele, ela não efetuou fuga. Eu não lembro se ela arrancou. Eu não lembro com precisão de detalhes. Mas a gente conseguiu abordar ela próxima, assim, aonde a gente visualizou. Só foi a questão da gente retornar.

Promotor de Justiça:
Quando vocês deram ordem de parada, ela parou
imediatamente ou recalcitrou a fazer isso?

Testemunha
:
Rapaz, doutor, eu acredito que ela parou imediatamente. Eu não recordo detalhes, mas eu acredito que ela parou sim.

Promotor de Justiça:
O senhor lembra quem tava na... dirigindo o veículo?

Testemunha:
Eu, eu acredito que era o Mário Sérgio que tava dirigindo. Não, não sei precisar se era ele.

Promotor de Justiça:

No carona, o senhor lembra quem tava?

Testemunha:
Eu acredito que era a Thaísa... Thaíse, Thaísa.

Promotor de Justiça:
E o senhor lembra quem foi as pessoas que a vítima reconheceu?

Testemunha:

Foram os indivíduos que estavam no banco de trás. Não recordo os nomes.

Promotor de Justiça:
O senhor lembra se quem tava com a arma era menor ou maior de idade?

Testemunha:
Era um menor de idade.

Promotor de Justiça:
Os bens da vítima que estavam dentro dessa Fiat Toro, o senhor se recorda em que local do carro eles estavam?

Testemunha:
Não recordo o local... porque eram diversos militares nessa ocorrência. Eu não recordo em qual local que tava, que não foi eu que os localizei. Eu lembro que tinha um notebook. Tinha um notebook, um cartão de crédito e mais alguns outros pertences, eu não lembro se era... não lembro. Eu acho que guarda-chuva e perfume, alguma coisa assim.

Promotor de Justiça:
O notebook, então é certo que tava?

Testemunha:

O notebook, sim.

Diferentemente da corré Thaisa, cuja participação se limitou à presença passiva no veículo,
Mário Sérgio
foi o responsável direto pela
logística da fuga e pelo resgate dos executores
. Os depoimentos dos policiais militares são uníssonos ao afirmar que receberam informações de inteligência indicando que o veículo Fiat/Toro branco, conduzido por Mário, dava cobertura ao roubo.

Corrobora a autoria delitiva do apelante o fato da arma de fogo utilizado no crime e a
res furtiva
terem sido apreendidas no carro que dirigira para dar suporte aos executores do delito, conforme consta no Auto de Apreensão n. 2090.3.22175/2023 (ID 15490899, pp. 02/03):

(1)
ARMA FOGO
: Tipo: ARMA DE FOGO, Marca; TAURUS (BRASIL), Espécie: REVOLVER, Calibre: .38 Special, Modelo: , Qtd. Canos: 1, Fabricação: INDUSTRIAL, Alma: RAIADA, Acabamento: OXIDADO, Conservação: BOA, Funcionamento: REPETIÇÃO, Capacidade: 6, Coronha: MADEIRA, Nº de Série: JI353340

(2) DINHEIRO: Moeda: REAL,
Valor: 2.968,00,
Descrição: DOIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS.

(3) MUNIÇÃO: Tipo de Munição: OGIVAL, Marca: CBC, Calibre: .38 Special, Quantidade: 6

(4) CELULAR: Marca: SAMSUNG, IMEI: 357106091780423

(5) CELULAR: Marca: APPLE, IMEI: 350864485238898, Descrição: IPHONE BRANCO.

(6) CELULAR: Marca: APPLE, IMEI: 353971105807536, Descrição: IPHONE LILAS. 1 UNIDADE EM PODER DE: MARIO SERGIO ROCHA MOREIRA DE ASSIS

(7) CELULAR: Marca: APPLE, Descrição: IPHONE DOURADO.

(8) VEÍCULO: Proprietário: CLAUDIO MARINATO, Marca: FIAT, Modelo: TORO FREEDOM AT9, Ano: 2017, Cor: BRANCO, Placa: PZY0E64, Utilidade: OUTRO, Chassi: 988226106JKB38590, Renavam: 1123935979 1 UNIDADE EM PODER DE: MARIO SERGIO ROCHA MOREIRA DE ASSIS

(9) JÓIA: Descrição: UM RELOGIO DOURADO ORIENT., Quantidade: 1 UNIDADE

A versão de que Mário Sérgio desconhecia o roubo é inverossímil e dissociada do conjunto probatório. O apelante foi flagrado dando fuga aos comparsas imediatamente após a subtração, com o produto do crime e a arma no veículo. A sua conduta de
conduzir o veículo de fuga
configura
coautoria funcional
, pois ele detinha o domínio de uma parte essencial da empreitada criminosa (garantir a retirada segura dos executores e dos bens), o que é indispensável para o sucesso do delito.

Portanto, a condenação não se lastreou em elemento único, mas em um arcabouço probatório sólido e convergente, composto pelos depoimentos seguro da vítima, pelo testemunho dos agentes policiais e, de forma contundente, pela recuperação do bem subtraído na posse dos acusados.

Nesse sentido, correlacione-se jurisprudência deste E. TJES sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, CP. R
OUBO CIRCUNSTANCIADO
PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. 1. Pleito absolutório. provas suficientes de materialidade e autoria. 2. Causa de aumento. concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. prova suficiente. 3. Emprego de arma. desnecessidade de apreensão e perícia. 4. Recursos conhecidos e parcialmente providos. 1.
Havendo prova robusta da materialidade e da autoria delitiva, correta a manutenção do provimento condenatório.
conforme compreensão do Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima nos crimes patrimoniais assume especial relevância, sendo idônea para fundamentar a condenação criminal, especialmente quando descreve de forma detalhada e nítida o fato criminoso e mostra-se consentânea com as demais provas dos autos. Caso em que o relato prestado pelo ofendido mostra-se rico no detalhamento da dinâmica delitiva e está corroborado por elementos de prova catalogados na instrução criminal. (...) 4. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJES; APCr 0002388-29.2020.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 02.02.2024) –
destaquei

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PROVAS TESTEMUNHAIS E CONFISSÃO
. REDUÇÃO DA PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIAS FUNDAMENTADAS E FRAÇÃO INFERIOR À INDICADA PELA JURISPRUDÊNCIA. AUMENTO DA FRAÇÃO DA CONFISSÃO. INDICAÇÃO JURISPRUDENCIAL DE 1/6. RECURSO DESPROVIDO. 1.
No caso dos autos a autoria se comprova pela conjugação dos documentos acima à prova oral produzida durante a instrução - inclusive, a própria confissão do Recorrente.
2. Havendo circunstâncias se encontram fundamentadas e tendo em vista que a fração utilizada para majoração seguiu, com redução, os limites indicados pela jurisprudência, a pena base deve ser mantida. 3. Por fim, quanto ao pedido de acolhimento da atenuante de confissão na proporção de 1/3, referido pedido destoa da jurisprudência do STJ segundo a qual "é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6" (HC n. 449.356/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/08/2018) (AgRg no HC n. 752.317/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)". 4. Recurso desprovido.

(TJES; APCr 0000519-29.2019.8.08.0060;
Segunda
Câmara Criminal; Rel. Des.
Willian Silva
; Publ.
13.07.2023
) –
destaquei

Assim, não há que se falar em ausência de prova da autoria delitiva, sendo descabido o pleito absolutório.

2.

DA APELAÇÃO DE RODRIGO DE ALMEIDA SILVA

a) Da Desclassificação para Roubo Simples

A defesa de Rodrigo requer a desclassificação para roubo simples, alegando que a arma estava com o adolescente e que ele não exerceu grave ameaça. O pleito é improcedente.

A unidade de desígnios entre os agentes comunica as circunstâncias objetivas do crime, nos termos do artigo 30 do Código Penal. O fato de a arma de fogo estar em posse direta do adolescente John Célio não isenta Rodrigo da majorante do artigo 157, § 2º-A, I, pois ele tinha plena ciência da utilização do artefato e aderiu à conduta armada para intimidar a vítima.

Não é demais lembrar quea grave ameaça (violência moral, vis compulsiva) é, justamente, a elementar do tipo penal do roubo simples (art. 157, caput), para o qual a defesa paradoxalmente pede a desclassificação. Ao admitir que estava "
gritando para que saísse
" do veículo, o apelante confessa a prática da grave ameaça.

Ademais, a própria vítima relatou que Rodrigo participou ativamente da abordagem, exigindo que ela saísse do veículo, configurando a grave ameaça exercida em concurso de pessoas.

Portanto, as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo estão plenamente configuradas e se comunicam a todos os coautores.

Inviável, pois, a desclassificação pretendida.

b) Da Dosimetria da Pena

A defesa pede a fixação da pena-base no mínimo e a aplicação da atenuante da confissão.

A pena-base de Rodrigo foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, com base nos
maus antecedentes
e nas
circunstâncias do crime
(concurso de agentes e envolvimento de adolescente). A fundamentação, tal como no caso do corréu, é idônea e deve ser mantida.

O magistrado negativou duas circunstâncias judiciais: os maus antecedentes, devidamente comprovados pela certidão de antecedentes, e as circunstâncias do crime, em razão do concurso de pessoas.

A fundamentação não é genérica. Ela está concretamente amparada em elementos dos autos (certidão de antecedentes) e na maior reprovabilidade da conduta (concurso de agentes).

Como se sabe a utilização de uma das majorantes para negativar circunstância judicial na primeira fase dosimétrica, enquanto a outra incide na terceira fase, é prática aceita pela jurisprudência para uma adequada e proporcional individualização da pena.

Desse modo, a pena-base foi fixada em patamar justo e fundamentado, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada por esta Corte.

Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida pelo juiz, que procedeu à sua compensação com a agravante da reincidência, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 585 dos Recursos Repetitivos).

Logo, não há alteração a ser feita.

c) Da Indenização por Danos Morais (Art. 387, IV, CPP)

Por fim, a defesa pede a exclusão da indenização mínima fixada na sentença, alegando hipossuficiência.

O pedido não prospera. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração é norma cogente (art. 387, IV, do CPP), devendo ser aplicada quando houver pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, o que ocorreu no caso (conforme relatado na sentença). A alegação de hipossuficiência econômica não elide a obrigação de reparar o dano decorrente do ato ilícito, sendo questão a ser melhor avaliada no juízo da execução ou na esfera cível, não impedindo a condenação.

Por tais razões, conheço dos recursos, com a ressalva da preliminar e
NEGO-
LHES
PROVIMENTO,
mantenho a sentença recorrida em seus exatos termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento aos recursos interpostos.